Tribunal: TJSP
Processo: 0012295-14.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
direito civil. Apelação. Usucapião. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião, por ausência de justo título ou prova da posse. Os apelantes buscam o reconhecimento da aquisição da posse via usucapião, alegando cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste

Ementa:
direito civil. Apelação. Usucapião. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião, por ausência de justo título ou prova da posse. Os apelantes buscam o reconhecimento da aquisição da posse via usucapião, alegando cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes comprovaram os requisitos legais para a usucapião, frente às provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser mantida, pois se mostrou completa e bem fundamentada, com análise objetiva e racional do conjunto probatório, conforme o artigo 371 do CPC. A decisão destacou que as provas documentais e testemunhais não foram suficientes para comprovar a posse mansa, pacífica e com animus domini no lapso temporal necessário à usucapião.

4. A apelação não apresentou fato novo ou elemento probatório não analisado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação dos requisitos legais para usucapião justifica a improcedência do pedido. 2. A ratificação dos fundamentos da sentença recorrida é válida quando esta se apresenta sólida e bem fundamentada."
_______________

Legislação citada: CPC, art. 371; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; STJ, REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; STJ, REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; STJ, REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.